Tribunal: TJBA
Processo: 8009056-72.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8009056-72.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: HAROLDO CANDEMIL VALIM FILHO

Advogado(s)
:
JOSE BENTO DE SOUZA BARBOSA, BENTO JOSE DE SOUZA BARBOSA

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
IMÓVEL COMERCIAL – BAIXA NA HIPOTECA – INAPLICABILIDADE DA SUMULA 308/STJ – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO NO REGISTRO DO IMÓVEL –
APLICAÇÃO DO CDC QUE NÃO DEMOVE A LEI QUE REGE A MATÉRIA E O ENTENDIMENTO DO STJ – HOMOLOGAÇÃO DE SUPOSTO ACORDO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO TERMO E NEGATIVA EXPRESSA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR MEIO DE ACLARATÓRIOS -
EMBARGOS REJEITADOS – PREQUESTIONAMENTO RECONHECIDO

1. Cuida-se de embargos de declaração em apelação
provida
para excluir da condenação a responsabilidade d
o agente financeiro em
dar baixa na hipoteca
registrada sobre o imóvel por não ter sido o mesmo registrado em cartório a tempo e modo, não podendo ser contraposta a terceiros, restando mantida
a
obrigação em relação à construtora
.

2.
Importante lembrar
que
o STF tem posicionamento que
o juiz não é obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que enfrente os argumentos
relevantes
, ou seja, aqueles capazes de, em tese,
alterar a conclusão
da decisão e formar o seu convencimento.

3. N
o que se refere ao alegado acordo, o termo do que teria sido ajustado entre as partes,
de evento 101541273,
encontra-
se
assinado apenas pela parte autora, ora embargante, enquanto a parte acionada, aqui embargada, firmou posição negativa quanto a terem as partes chegado ao termo indicado,
conforme expressos termos da petição de evento 104699337, o que impede a sua homologação.

4. Ainda que se reconheça a existência de tratativas para fins de acordo entre as partes, ambas poderiam ter recusado o mesmo e a negociação até a sua homologação judicial, o que resta evidente ocorreu no caso em tela, razão pela qual não pode haver homologação do alegado acordo.

5. Quanto a omissão /
contradição
a respeito da aplicação do CDC ao caso em tela e da consequente responsabilidade solidária
entre as acionadas, o voto guerreado bem esclarece que a
pedra de toque, no caso concreto, reside na ausência de registro público do contrato de compra e venda firmado entre a autoria e a
incorporadora
,
que geraria a possibilidade de opor o ajuste a terceiros,
inclusive em relação ao agente financeiro da obra,
quanto ao domínio do imóvel.

6.
O acórdão bem esclarece que a determinação de baixa nas restrições impostas sobre o imóvel deve ser mantida em relação à construtora, a quem foi quitado o imóvel, não se podendo impor o ônus ao agente financeiro porque, na hipótese dos autos, não houve o competente registro a tempo e modo, pela parte embargante, do contrato firmado, junto ao cartório competente.

7
.
N
ão há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora.

8
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

9. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009056-72.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelada
HAROLDO CANDEMIL VALIM FILHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 27 de Janeiro de 2026.